Tribunal: TJPA
Processo: 0800046-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800046-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS BARROS DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE. CRIMES COMETIDOS POR SEU IRMÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DOS ARGUMENTOS. ORDEM NÃO INSTRUÍDA. NÃO CONHECIMENTO.

1. O habeas corpus é uma ação mandamental de cognição sumária, que exige a prova pré-constituída dos fatos alegados, a demonstrar, de plano, a ilegalidade ventilada no pedido, sem o que se torna inviável o seu conhecimento.

2. Nesse viés, inexistem nos autos, provas suficientes que permitam concluir-se que, os crimes pelos quais o paciente cumpre pena no Estado do Pará, foram cometidos por seu irmão.

4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em não conhecer da ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento realizado em ambiente virtual - PJE,
do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias 03 e 05 do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Amazonas, em favor de Lucas Barros de Oliveira, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM/PA.

O impetrante informa no plano fático que, no dia 31/01/2019, a genitora do paciente Lucas Barros de Oliveira – Sra. Janete do Nascimento Barros, compareceu perante a Unidade da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, município de Humaitá e informou que o paciente não praticou o delito que gerou a execução de pena no processo referência em análise, vez que o mesmo nunca teria vindo ao Estado do Pará, sendo a autoria do delito atribuível a seu outro filho, Anderson Barros de Oliveira, morto na última rebelião na cidade de Manaus.

Prossegue afirmando que, o paciente tem como correta sua identificação nos autos criminais em tramite na comarca de Humaitá, onde restou condenado a uma pena de cinco anos pelo cometimento de tráfico ilícito de entorpecentes, autos 0000190-37.2018.8.04.4401, ao passo que seu irmão, Anderson, estaria corretamente identificado nos autos de execução de pena que tramitaram na Comarca de Manaus sob o nº 0235601-78.2012.8.04.0001, sendo possível extrair de tais processos, que Anderson se passava por Lucas para o cometimento de crimes no Estado do Pará.

Afirma, ainda, que tal situação, inclusive, já foi reconhecida no julgamento de dois processos: autos nº 0004561-30.2012.8.14.0051 e nº 0002834-36.2012.8.14.0051, ambos da – 2ª Vara Criminal de Santarém, oportunidade em que foram encartados documentos que demonstram o erro quanto a autoria do delito, o fato de que as testemunhas não reconheceram o acusado “Lucas” como verdadeiro autor.

Por tal contexto fático, pretendeu a concessão de liminar para que o paciente fosse, desde logo, posto em liberdade, com a expedição do respectivo alvará de soltura, entendendo como evidente o flagrante erro do judiciário quanto a autoria do delito que gerou a execução de pena privativa de liberdade do apenado.

Na data de 10 de janeiro de 2020, o feito veio distribuído a minha relatoria, sendo na oportunidade redistribuído ao Des. Mairton Marques Carneiro, apenas para apreciação das medidas urgentes cabíveis.

Ao prestar as informações requeridas, a autoridade coatora consignou que, tramita na comarca de Santarém o Processo de Execução Penal n° 0014796-17.2016.8.14.0051, em que o paciente cumpre as penas oriundas de dois processos nos quais foi condenado no Estado do Pará, os de n° 0014779-88.2010.8.14.0051 e 000652592.2011.8.14.0051, oportunidade em que restou demonstrada a autoria e materialidade delitiva do paciente, sobretudo neste segundo processo, em que o paciente teria confessado a autoria delitiva que lhe era imputada.

Em manifestação, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, conquanto inexistam elementos suficientes para apreciação dos argumentos suscitados na inicial.

É o relatório do necessário.

VOTO

Desde logo, é necessário afirmar que possui razão a Procuradoria de Justiça ao manifestar-se pelo não conhecimento da Ordem, senão vejamos:

O Cerne da presente demanda perpassa, necessariamente, pela compreensão de que, através dos documentos acostados, é possível concluir-se que o paciente Lucas Barros de Oliveira não cometeu os crimes imputados nos autos do processo de n° 0014779-88.2010.8.14.0051 e 0006525-92.2011.8.14.0051, cujas penas encontram-se em execução no processo de n° 0014796-17.2016.8.14.0051, em tramite perante a autoridade inquinada coatora, sendo o verdadeiro autor, conforme aduz em sua inicial, seu irmão, falecido, Anderson Barros de Oliveira.

Sobre esse prisma, aduz que, em dois diferentes processos, já foi considerado o equívoco na identificação do paciente como vetor de absolvição, quais sejam: os autos de n° 0004561-30.2012.8.14.0051 e 0002834-36.2012.8.14.0051, contudo, a análise dos fundamentos das decisões absolutórias contidas nos referidos processos, levam a conclusão de que inexiste em seus termos, qualquer referência ao seu falecido irmão, constando apenas a insuficiência de provas para atribuir-lhe a autoria delitiva descrita na respectiva denúncia, é dizer de outro modo: inexiste reconhecimento judicial quanto a confusão de identidade entre o ora paciente e seu irmão falecido.

Ademais, ao prestar informações, o magistrado inquinado coator declarou que, no processo de n° 0014779-30.2010.8.14.0051, o paciente confessou o delito em sede policial, oportunidade em que apresentou identificação em nome de Danyel Matos Barbosa, sendo realizadas diligências para identificação do então indiciado, e constatada a tentativa de dissimulação quanto a sua real identificação, oportunidade em que foi constatado tratar-se do ora paciente – essa é a presunção inerente aos atos públicos: de veracidade, e que não foi elidida pela presente ordem.

Há mais. Nos autos de n° 0006525-92.2011.8.14.0051, o paciente confessou a autoria delitiva perante o juízo, circunstância que novamente, atrai a presunção de veracidade quanto a identificação do paciente no referido ato público, e que não foi elidida na presente ordem. Ante todo o exposto, inexiste prova encartada na presente ordem capaz de, ao fim, conduzir ao entendimento pretendido nas razões propostas, impondo-se o seu não conhecimento.

Neste sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

01. Não há nos autos registro do cumprimento dos mandados de prisão expedidos em desfavor dos ora pacientes, tampouco comprovação de que, quando cumpridos os referidos mandados, suportarão eles recolhimento em regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença.

2. Inviável a impetração se não há prova pré-constituída do alegado constrangimento sofrido pelos pacientes.

3. Habeas corpus não conhecido.

(HC 213.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2012, DJE 21/03/2012).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, não conheço da presente ordem por falta de prova pré-constituída, tudo nos exatos termos da fundamentação.

Belém, 09 de março de 2020.

Des. Ronaldo Marques Valle

Relator

Belém, 09/03/2020